Tribunal: TJMT
Processo: 1031534-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031534-53.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WANDERLEA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 627.229.051-91 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS – TEMA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde, quais sejam: a
(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; a
(
ii
)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; a
(
iii
)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

2. No caso dos autos, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particular, situação que afasta a exigibilidade da prestação pelo Poder Público.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WANDERL
E
A SANTANA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1031534-53.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, julgou
improcedente o pedido inicial consistente no fornecimento do medicamento
Spravato
28mg
solução nasal
.

A apelante sustenta
, em síntese,
que houve a tentativa de utilizar diversos outros medicamentos indicados para o tratamento de sua condição, porém nenhum foi eficaz na redução dos sintomas, apenas
houve
efeitos colaterais, porquanto a médica especialista recomendou o medicamento
Spravato
a fim de realizar o tratamento de saúde necessário para o quadro de depressão grave com ideação suicida
.

Argumenta ainda
que fico
u
demonstrada a necessidade do fármaco,
diante da comprovação de que apresenta episódio depressivo grave
, a hipossuficiência na forma da lei e que o tratamento é de elevado custo
,
bem como a ausência de outro medicamento específico.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar procedente o pedido da inicial para condenar a parte requerida apelada a disponibilizar o medicamento pleiteado
,
Spravato
28mg solução nasal (
spray
)
, bem assim ao pagamento dos honorários advocatícios
.

As contrarrazões
foram apresentadas
,
respectivamente
,
pelo

Estado de Mato Grosso
(Id. 208849236) e pelo
Município de Cuiabá
(Id.
208849237
)
.

O órgão ministerial se
manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 213277667).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se

de
recurso de apelação interposto por
WANDERL
E
A SANTANA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1031534-53.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, julgou
improcedente o pedido inicial consistente no fornecimento do medicamento
Spravato
28mg solução nasal.

Infere-se dos autos que a autora, com
51 (cinquenta e um) anos de idade,
foi
diagnosticada com episódio depressivo grave, com ideações suicidas
- CID 10:
F32.
3
, bem assim que n
o momento realiza tratamento mediante o uso de
Trazodona
300mg,
Quetiapina
175mg/dia,
Venlafaxina
112,5mg,
Alprazolam
4mg/dia,
Vortioxetina
10mg e
Canabidiol
50md/dia.

P
leiteia o fornecimento do medicamento
Spravato
– Cloridrato de
Escetamina
-
28mg (uso nasal
-
spray
) para controle de seu quadro clínico, medicamento não fornecido na rede pública de saúde, de custeio aproximado de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para três meses de tratamento.

O d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial por considerar que não ficou demonstrado o esgotamento dos meios de tratamento disponibilizados pelo SUS e a maior eficácia e adequação do medicamento pretendido para a solução do quadro clínico da autora.

Consignou o magistrado:

“
É assente que os medicamentos previstos nos programas de distribuição gratuita do SUS devem ser fornecidos diante comprovação em receita médica atual e assinada por médico credenciado.
Por outro lado, o Estado não tem a obrigação de dispensar medicamentos não relacionados, se não houver fundamentação razoável e inequívoca de que outro constante no rol seria ineficaz, e, ainda, de que o remédio indicado é imprescindível para a saúde do paciente e tem custo razoável.

Observo que, conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, não restou demonstrado o esgotamento dos meios de tratamento disponibilizados no SUS e da maior eficácia e adequação do medicamento pretendido (
Spravato
) para a resolução de seu quadro clínico, mediante os documentos médicos juntados pela Autora.

É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento da paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas e medicamentosas padronizadas, para que não se incorra na priorização do Requerente em detrimento dos demais dependentes da rede pública de saúde.

Apesar de o direto à saúde ser de plena responsabilidade do Estado, os contornos decorrentes deste dever perante o cidadão devem ser feitos de forma a garantir a igualdade e o respeito às normas que regulamentam essa natureza de assistência
”
.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

C
onsign
a
-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de
Saúde, foi enfrentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial n
.
1.657.156/RJ - Tema 106), ocasião que foram fixados os seguintes requisitos cumulativos, em breve síntese: (1) laudo médico, discriminando a necessidade do medicamento, (2) incapacidade financeira e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. Vejamos:

“[...] TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC
/2015”

(STJ Primeira Seção, relator: Ministro Benedito Goncalves, julgamento 25/04/2018
)

No caso dos autos, em que pese o preenchimento de
2
(dois) requisitos autorizadores para fornecimento da medicação não incorporada no SUS, quais sejam, a incapacidade financeira e a existência de registro na ANVISA, tenho que
a
apelante não comprovou satisfatoriamente a
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento de tal modo que não possa ser substituído por similar
, c
onforme consta
da conclusão
do parecer do
Núcleo de Apoio Técnico -
NAT
:

“(...) O SUS tem como opções alternativas para os quadros depressivos, os medicamentos antidepressivos fluoxetina,
nortriptilina
,
amitriptilina
e
clomipramina
; bem como opções de adjuvantes/
potencializadores
para o tratamento, como carbonato de lítio, ácido
valproico
e
carbamazepina
. Nos quadros que se mostram necessário o uso de
antipiscóticos
, há disponíveis pelo SUS para quadros depressivos (para quadros bipolares há outras opções):
risperidona
,
haloperidol
e
clorpromazina
. As medicações citadas podem ser utilizadas em
monoterapia
ou em combinações entre si. Das medicações citadas, foram utilizadas previamente segundo os relatórios médicos acostados ao processo, o carbonato de lítio, fluoxetina e
divalproato
de sódio (
princípio
ativo equivalente ao ácido
valpróico
)”.

(Id.
208849203)

Não obstante o relatório da médica especialista apresentado nos autos, não ficou
comprovada
a ineficácia,
inefetividade
ou insegurança
do tratamento substitutivo, disponibilizado no SUS, a justificar o fornecimento do fármaco requerido nos autos.

O Enunciado n. 14
da Jornada de Direito da Saúde do CNJ dispõe:

ENUNCIADO No 14 - Não comprovada a
ineficácia
,
inefetividade
ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

É
cediço que
,
a imposição de custeamento de medicamento disponibilizado na rede privada somente se revela legítima, qualificando o
interesse de agir do paciente, se

esgotados todos os meios disponibilizados pelo SUS, situação que não restou demonstrada, inequivocamente, pela apelante.

Realça-se, n
ão se olvida a comovente situação vivenci
ada pela apelante
, no entanto,
d
o conjunto probatório produzido não verifico demonstração inequívoca de que
houve o esgotamento dos medicamentos utilizados pela requerente por meio da disponibilização pelo SUS.

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS
–
NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS – TEMA 106 DO STJ
– TUTELA ANTECIPADA NÃO
CONCEDIDA – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde:

(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

2.
No caso, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particular, situação que afasta a exigibilidade da prestação, pelo Poder Público
.
”

(N.U 1023268-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024